Tribunal: TJES
Processo: 5010359-22.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5010359-22.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: FABRICIO TONOLI e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010359-22.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: FABRICIO TONOLI
PACIENTE: MARLON PIRES DOS SANTOS JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 2ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) IMPETRANTE: FABRICIO TONOLI - ES39319
Advogado do(a) PACIENTE: FABRICIO TONOLI - ES39319

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO E REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE DAS PROVAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar máxima. 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 08/11/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Lido o que exarado às folhas pelo Eminente Relator.

*

O SR. ADVOGADO FABRÍCIO TONOLI:-

Saúdo a todos presentes na sessão na pessoa do Desembargador Presidente Pedro Valls Feu Rosa, saúdo o a nobre Porucradora de Justiça, saúdo aos colegas advogados, servidores, e a todos os estudantes de direitos aqui presente na presente sessão.

O presente habeas corpus versa sobre o paciente Marlon, destaque-se que o paciente está preso preventivamente desde o dia 19 de julho, ou seja, há 112 dias.

Uma breve síntese dos fatos que o levaram ele a estar preso preventivamente. Destaque-se que foi uma conduta da Guarda Municipal de Vila Velha, a qual, em segundo, consta nos autos ali, a Guarda Municipal, ela recebe uma denúncia anônima de um transúte no meio da rua, do nada, a qual indica o endereço a qual estaria uma outra pessoa vendendo entorpecentes. Ao chegar no local, a Guarda Municipal, ele não visualiza, aqui então, o correu Caio, alega a Guarda Municipal no BO, a qual ela junta ali, que em outra rua ela visualiza o indivíduo com as características, aborda esse indivíduo e ali a ele é encontrado uma pequena quantidade de entorpecente, a qual mesmo é conduzido à residência onde encontrava-se, então, o paciente Marlon e ali dentro foi encontrado entorpecentes.

É claro e notório aí, pela jurisprudência da corte do STJ, que há três ilegalidades que a gente pode apontuar. A primeira ali, a denúncia anônima. Do nada, a Guarda alega que foi parada em outro bairro e foi informado que estaria no meio da rua uma pessoa contendo droga, traficando. Ao chegar na rua, não encontra a Guarda Municipal ali o transúte indicado e em outra rua aborda ali o Caio, a qual é localizado o entorpecente. Pegam o corréu aqui, o Caio, adentram na residência sem autorização do proprietário do imóvel e ali encontram o entorpecente. Conduzido à delegacia, a autoridade policial ali, entende por decretar o flagrante pelo tráfico de droga.

Em audiência de custódia, a eminente juíza, aqui, coautora, ela entende por manter o flagrante, em converter na preventiva, alegando que, segundo ela, como consta nos autos , que o dinheiro apreendido dentro da residência seria oriundo da venda de entorpecentes.

Destaca que não há em nenhum momento nenhum dos correus, nem o paciente e nem mesmo no BO a qual os agentes produziram, que o dinheiro fosse oriundo do tráfico de entorpecentes. Destaco novamente, o dinheiro apreendido não é oriundo do tráfico de entorpecentes.

O presente habeas ccorpus não versa sobre o mérito. Mesmo assim, o relator, nobre desembargador, ao pedir informação, a juíza informa que foi oferecido denúncia pelo crime de tráfico e associação.

Destaco aqui em relação à denúncia que foi oferecida no dia 30/08, ou seja, há 70 dias e até o presente momento ainda não foi recebida pelo juízo co autor. Estamos há 70 dias com a denúncia oferecida e ainda não há manifestação do juízo competente se aceita ou não. Não foi aceita a denúncia ainda.

Razão pela qual, no mérito, o que se pede no presente HC é que seja reconhecido, nobres julgadores, a teoria do fruto da árvore envenenada, ou seja, toda a ação da Guarda Municipal, ela foi feita equivocada.

Destaco aqui o descrito no HC 830-530, do STJ, a qual o nobre julgador colocou o seguinte ponto, a Constituição Federal de 1988 não atribuiu à Guarda Municipal as atividades ostensíficas, típicas da polícia militar ou investigativas, típicos da polícia civil, conforme como se fosse verdadeiros policiais municipais.

Destaco, que também em julgado sobre o tema no Superior Tribunal Federal: Que reconheceu apenas que a Guarda Municipal ela integra unicamente a segurança pública, não atribuindo a ela também a função ostensiva ou investigativa.”

Não houve no presente caso aqui qualquer tipo de campana, não há nos autos qualquer tipo de conduta que demonstre que o paciente Marlo ele é traficante, ou que ele estava exercendo ali o tráfico.

Volto a dizer, não é a questão de mérito que se julga, que se pede aqui nesse HC, é questão da nulidade, da atuação, de extrapolar os limites constitucionais ali da Guarda Municipal. Ela faz parte da força de segurança, mas não compete a ela a ostensividade, a investigação, que nem teve no caso presente.

Ademais, a busca à residência, sem a devida autorização. Volto a dizer, foi abordado no Nacionalcar em meia rua, conduzido para dentro de uma residência que não lhe pertencia, e ali foi encontrado entorpecente.

Assim, é necessário que seja revisto a conduta dos agentes públicos.

E por fim, em caso não entenda os novos julgadores, em conceder a ordem do trancamento da ação penal, que seja reconhecido a possibilidade do paciente responder em liberdade, pois o mesmo é réu primário, tem bons antecedentes, tem endereço fixo, tem trabalho e é menor de 18 anos. Não há qualquer tipo de outros processos em seu desfavor. Não há qualquer tipo de registro de que quando ele era menor, respondia por atos infracionais.

Então, assim, a defesa que aqui fala. Resume -se a pedir que seja concedido o trancamento da ação penal, se não possível , que conceda a ordem, que o paciente responda em liberdade ao presente ato. É assim que pede a defesa.

Quero agradecer a oportunidade.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Como sempre procedo em caso de sustentação oral, peço retorno dos autos.

*

DATA DA SESSÃO : 29/11/2023

VOTO VISTA

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA OLIVEIRA ARAÚJO(RELATORA SUBSTITUTA):-

Eminentes Desembargadores, na sessão passada pedi retorno dos autos para melhor apreciação dos argumentos tecidos pela nobre defesa, em sua sustentação oral.

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
MARLON PIRES DOS SANTOS JUNIOR
, contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, nos autos da Ação Penal nº 0006256-49.2023.8.08.0035.

O impetrante aponta nulidade na atuação da guarda municipal, violação de domicílio e busca pessoal, bem como sustenta que não restam presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Segundo consta dos autos, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, cujas penas privativas de liberdade máxima são superiores a 04 (quatro) anos de reclusão, preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, inciso I, do CPP,

in verbis
:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

Somado a isso, verifico que o julgador de primeiro grau demonstrou, de maneira fundamentada, a existência da prova da materialidade e dos indícios de autoria, bem como a necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, conforme verifica-se da recente decisão proferida em 14/09/2023, quando indeferiu o pedido de liberdade provisória:

(...)a gravidade do crime restou comprovada por elementos concretos dos autos, vez que os denunciados teriam supostamente praticado o delito descrito no artigo 33 da Lei 11.343/06 e dessa forma, a constrição cautelar deve ser mantida como garantia da ordem pública, ante à constatada periculosidade do mesmo e diante da inexistência de alteração fática.

Conforme consta no APFD, agentes da Guarda Municipal de Vila Velha receberam informações no sentido de que iria ocorrer uma comercialização de entorpecentes no bairro Itaparica, sendo que, segundo a informação, um rapaz branco, de estatura média, trajando bermuda branca e blusa verde, estaria de posse de material entorpecente similar a pac (haxixe) para entregar a terceira pessoa. Prosseguindo ao local indicado, os agentes visualizaram um indivíduo com as mesmas características repassadas, ocasião em que foi identificado como sendo o denunciado CAIO, e encontrada, em busca pessoal, uma porção de aproximadamente 23g de haxixe. Questionado sobre a entrega, CAIO disse que estaria procurando uma pessoa, mas não sabia identificar quem era, e, ainda, que estava residindo temporariamente com mais dois amigos e uma amiga e que levaria os agentes até o local. Os denunciados MARLON e AIRTON foram encontrados no local e assumiram a propriedade dos entorpecentes encontrados, sendo: 94 papelotes de haxixe, 29 unidades de haxixe enrolados em papel, maconha e cocaína, além da quantia de R$2.400,00, que, segundo eles, é oriundo da venda do entorpecente. Foi verificado, ainda, que os entorpecentes eram comercializados através de redes sociais e que a menor F.M.P reside em São Paulo e estaria no local a pedido de MARLON e AIRTON para auxiliar na comercialização dos entorpecentes em uma festa rave que ocorreria no dia dos fatos em Guarapari.

Deste modo denota-se que nesta fase há necessidade da manutenção da preventiva dos acusados pelos motivos que serão explicitados, além disso, a concessão de medidas cautelares diversas da prisão não se apresentam, por ora, suficientes na aferição do paralelismo necessidade/adequação (...).

Portanto, entendo que a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada.

Mais adiante, a defesa sustenta a nulidade das provas colhidas, contudo entendo que a via estreita do presente remédio constitucional é desprovida de maior dilação probatória, neste particular, devendo a ilegalidade apontada ser devidamente analisada pelo Magistrado de primeira instância, no bojo da ação penal.

Ante o exposto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual mantenho meu posicionamento quando da análise do pedido liminar e
denego a ordem
.

*

V O T O

O SR DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto da relatora.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREA LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

vfc

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010359-22.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: FABRICIO TONOLI
PACIENTE: MARLON PIRES DOS SANTOS JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 2ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) IMPETRANTE: FABRICIO TONOLI - ES39319
Advogado do(a) PACIENTE: FABRICIO TONOLI - ES39319

VOTO

Adiro ao relatório.

Eminentes Desembargadores, na sessão passada pedi retorno dos autos para melhor apreciação dos argumentos tecidos pela nobre defesa, em sua sustentação oral.

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
MARLON PIRES DOS SANTOS JUNIOR
, contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, nos autos da Ação Penal nº 0006256-49.2023.8.08.0035.

O impetrante aponta nulidade na atuação da guarda municipal, violação de domicílio e busca pessoal, bem como sustenta que não restam presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Segundo consta dos autos, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, cujas penas privativas de liberdade máxima são superiores a 04 (quatro) anos de reclusão, preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, inciso I, do CPP,

in verbis
:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

Somado a isso, verifico que o julgador de primeiro grau demonstrou, de maneira fundamentada, a existência da prova da materialidade e dos indícios de autoria, bem como a necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, conforme verifica-se da recente decisão proferida em 14/09/2023, quando indeferiu o pedido de liberdade provisória:

(...)a gravidade do crime restou comprovada por elementos concretos dos autos, vez que os denunciados teriam supostamente praticado o delito descrito no artigo 33 da Lei 11.343/06 e dessa forma, a constrição cautelar deve ser mantida como garantia da ordem pública, ante à constatada periculosidade do mesmo e diante da inexistência de alteração fática.

Conforme consta no APFD, agentes da Guarda Municipal de Vila Velha receberam informações no sentido de que iria ocorrer uma comercialização de entorpecentes no bairro Itaparica, sendo que, segundo a informação, um rapaz branco, de estatura média, trajando bermuda branca e blusa verde, estaria de posse de material entorpecente similar a pac (haxixe) para entregar a terceira pessoa. Prosseguindo ao local indicado, os agentes visualizaram um indivíduo com as mesmas características repassadas, ocasião em que foi identificado como sendo o denunciado CAIO, e encontrada, em busca pessoal, uma porção de aproximadamente 23g de haxixe. Questionado sobre a entrega, CAIO disse que estaria procurando uma pessoa, mas não sabia identificar quem era, e, ainda, que estava residindo temporariamente com mais dois amigos e uma amiga e que levaria os agentes até o local. Os denunciados MARLON e AIRTON foram encontrados no local e assumiram a propriedade dos entorpecentes encontrados, sendo: 94 papelotes de haxixe, 29 unidades de haxixe enrolados em papel, maconha e cocaína, além da quantia de R$2.400,00, que, segundo eles, é oriundo da venda do entorpecente. Foi verificado, ainda, que os entorpecentes eram comercializados através de redes sociais e que a menor F.M.P reside em São Paulo e estaria no local a pedido de MARLON e AIRTON para auxiliar na comercialização dos entorpecentes em uma festa rave que ocorreria no dia dos fatos em Guarapari.

Deste modo denota-se que nesta fase há necessidade da manutenção da preventiva dos acusados pelos motivos que serão explicitados, além disso, a concessão de medidas cautelares diversas da prisão não se apresentam, por ora, suficientes na aferição do paralelismo necessidade/adequação (...).

Portanto, entendo que a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada.

Mais adiante, a defesa sustenta a nulidade das provas colhidas, contudo entendo que a via estreita do presente remédio constitucional é desprovida de maior dilação probatória, neste particular, devendo a ilegalidade apontada ser devidamente analisada pelo Magistrado de primeira instância, no bojo da ação penal.

Ante o exposto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual mantenho meu posicionamento quando da análise do pedido liminar e
denego a ordem
.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.